Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que a execução individual foi apresentada posteriormente à decisão preclusa no âmbito da ação coletiva que já havia consignado a ausência de legitimidade e interesse de agir àqueles que não eram servidores à época dos reajustes oriundos da vigência da Lei Distrital n.o 38/89, bem como diante da comprovação de que o exequente ingressou no TCDF apenas após à época dos reajustes objeto da ação coletiva, revela-se manifesta a ilegitimidade ativa a ensejar a extinção do feito, sem resolução do mérito.
2. Recurso conhecido e não provido.